Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707387-32.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: AGOSTINHO PEREIRA NUNES FILHO AGRAVADOS: MARCÍLIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NIVANILDES DAS MERCES VIEIRA DE ASSIS, MÁRCIA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NÁGILA VIEIRA SUBLON, NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS, MARISTELA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA VILMAIN, NADERCÍLIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018